Tribunal: TJMT
Processo: 0048191-06.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048191-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (APELANTE), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (APELANTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA DETENTO. ABSOLVIÇÃO.

RECURSO PROVIDO QUANTO AO APELANTE MACRIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
.

REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO QUANTO À APELANTE JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais
interpostas contra
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
os apelantes
pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33,
capu
t, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta d
o detento
;

(
ii
) analisar a suficiência das provas
para sua condenação por tráfico
em relação ao detento
e
,
(
iii
)

a legalidade do regime inicial fechado imposto
a segund
a
apelante que confessou o delito
e transportou o entorpecente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia descreve de forma clara e precisa a conduta imputada
ao detento
, com todas as circunstâncias relevantes, em conformidade com o art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa. Portanto, não há inépcia da denúncia.

4.
Não há provas robustas que demonstrem a participação
do detento
no crime de tráfico de drogas. A mera suposição de que seria o destinatário da droga apreendida não configura, por si só, unidade de desígnios ou domínio do fato, inexistindo elementos que comprovem a autoria.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, caracteriza ato preparatório, impunível por ausência de início do
iter criminis.

6.
Quanto
à apelante que adentrou no estabelecimento prisional com entorpecente em seu corpo
, a imposição do regime inicial fechado se justifica pela reincidência, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
. A
jurisprudência do STJ e do TJMT corroboram a legalidade da fixação do regime fechado nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelo d
o primeiro recorrente

provido; apelo d
o segundo
desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia que descreve claramente a conduta imputada e suas circunstâncias atende ao art. 41 do CPP, não sendo inepta.

2.
A ausência de provas robustas sobre a participação no tráfico de drogas em estabelecimento prisional impõe a absolvição do acusado.

3.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena
definitiva não
supere 8
(oito)
anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41 e 386, III; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput,
e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1279681/PR; STJ,
AgRg
no REsp 1999604/MG; TJMT, N.U 1009754-23.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1005428-36.2020.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0048191-06.2019.8.11.0042

APELANTE: JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES, MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ções Criminais
interposta
s

por

MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA
e
JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal
da Comarca
de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos]
que
, nos autos d
a Ação Penal nº 0048191-06.2019.8.11.0042, os condenou
, respectivamente, às penas de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa e
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, por tráfico de drogas em
estabelecimento
prisional – art. 33,
caput,
c/c art. 40
, III, da Lei nº 11.343/2006 -

(ID
218878882 e ID 218879687
).

MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA

suscita
,
preliminarmente,

a
inépcia da denúncia por ausência da individualização da
sua conduta.
No mérito, alega: 1
)
insuficiência de provas para condenação; 2) ocorrência de
bis in ide
m
entre a elevação da pena base e o reconhecimento da reincidência.

Requer
o provimento para que seja

reconhecida a inépcia da denúncia, ou absolvido.
Subsidiariamente,
pleiteia
a fixação da pena-base no mínimo legal
(ID
21
8879652
).

JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

sustenta o cabimento do regime inicial semiaberto,
“
aplicando o que determina a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal” (
ID 218879693).

Nas contrarrazões,
a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugnou pelo desprovimento
do
s
recurso
s
(ID 2
18879695
).

A
i.
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento dos apelos

(
Élio Américo
, Procuradora de Justiça -
ID
2
28797698
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA

argui
inépcia da denúncia sob a assertiva de
não individualização da conduta.

Vejamos.

Narr
a
a
denúncia que:

“
[...]
.

No
dia 29 de novembro de 2019, por volta das 11h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim
Industriário
I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada JUSSARA RODRIGUESDAS NEVES trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao

reeducando, ora denunciado, MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na manhã do dia 29/11/2019, a denunciada JUSSARA, adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar seu companheiro, o reeducando MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA, que estaria preso no raio 03 do aludido presídio.

Quando a denunciada passou pelo Scanner Corporal, os agentes penitenciários detectaram que ela trazia consigo um objeto estranho em seu corpo.

Indagada a respeito do que seria o item ilícito que trazia consigo, a denunciada respondeu que seria uma trouxa de substância entorpecente, que estaria introduzida em seu órgão genital. Ademais, a denunciada afirmou que a droga
seria entregue
ao seu companheiro, o reeducando Marcio Vinicius.

Ato contínuo, a própria denunciada fez a retirada da porção de entorpecente que estava introduzida em sua vagina, no interior de um banheiro da unidade prisional e entregou a droga para uma agente penitenciária. Pelo ocorrido, a denunciada foi encaminhada a delegacia para a adoção das providências cabíveis.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo
n.°
3.14.2019.62390-01 (fls. 11/12) atestou que uma porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 270,18g (duzentos e setenta gramas e dezoito centigramas), apresentou resultado positivo para MACONHA (
Cannabis sativa
L.), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada pela autoridade policial (fls. 15/16), a denunciada JUSSARA, acompanhada de sua advogada constituída, confirmou para a autoridade policial que estava levando entorpecente, em suas partes íntimas, para dentro do presídio, bem como afirmou que “(...) não conhece a pessoa com quem pegou o entorpecente, pois a negociação fora através de telefone celular; Que a interroganda, interessada, buscou informações de quem teria entorpecentes, salientando que essa informação 'rola de boca em boca' entre as visitantes do presídio, portanto desconhece

quem passou o
número
real do telefone ao qual ligou; Que questionada, se entregaria droga para seu marido, respondeu que o seu marido não estava ciente da droga, porém o combinado era que, quando chegasse ao presídio, passaria a droga para o seu marido, e outra pessoa iria procurá-lo na unidade, assim que a interroganda
avisasse da
entrega; (...) Que seu lucro seria após a entrega da droga na unidade, porém não acertaram valores; (...).

Outrossim, em que pese a denunciada JUSSARA tentar eximir o denunciado Marcio Vinicius de sua responsabilidade penal, atribuindo a um terceiro desconhecido, tanto a propriedade como a destinação da droga,
têm-se
que tal versão se mostra inverossímil, pois em consulta ao site do TJMT, anexada aos autos, descortinou-se que JUSSARA e MARCIO VINICIUS são reincidentes específicos, inclusive os

dois já foram condenados conjuntamente na ação penal nº. 6048-41.2015.811.0042 - Código: 401777, (sendo os citados autos desmembrados em relação a denunciada JUSSARA, gerando novo Código/TJMT: 436817), que tramitou na 13ª Vara Criminal, pela prática de crime previsto nos art. 33, “caput” e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Por tal condenação, os dois denunciados respondem aos Processos Executivos de Pena, de códigos nº. 167753 e 456901, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital.

Para além disso, observou-se que o denunciado MARCIO VINICIUS é intensamente envolvido com mundo da criminalidade, pois
o mesmo

possui 07 (sete) guias de execução de pena, conforme se verifica na sua ficha
de

antecedentes
criminais acostadas aos autos.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado MARCIO VINICIUS era o proprietário e destinatário

imediato do entorpecente que JUSSARA trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor. Isto aliado a expressiva quantidade de droga apreendida (270,18g de MACONHA) que seria entregue no interior de um estabelecimento prisional, somada as circunstâncias do flagrante, bem como a confissão da denunciada JUSSARA sobre levar droga consigo para dentro do presídio, quando ia visitar seu companheiro MARCOS VINICIUS, revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES e MARCIO VINÍCIUS DA SILVA BATISTA, com
o incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, e
arts
. 29 e 61, inciso I, ambos do Código Penal.
[...]
.
” (
Natanael Moltocaro Fiúza,
promotor de Justiça - ID
2
1
8878798
)

Nesses limites objetivos, a exordial acusatória contém a classificação do crime, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias, de forma inteligível
.

Outrossim, o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Para o caso, adota-se julgado desta e. 1ª Câmara
Criminal
:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.” (AP NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

O
j
uízo singular reconheceu a reponsabilidade
penal dos
apelantes nos
seguintes termos:

“
[...].
A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial definitivo n.º 3.14.2019.62390-01, acostado às fls. 33/36 – ID 47638727, restando-se incontestável que a substância apreendida
tratava-se
de Cannabis sativa L. (MACONHA).

No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha ELISABETH XAVIER DE LIMA, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que era
dia
de visita, estava eu e outra colega no scanner, fazendo a revista; Que então passou essa senhora e vimos pelo scanner que tinha alguma coisa dentro dela; Que a colega que estava comigo separou ela e levou para a sala da segurança e disciplina; Que em conversa, ela confessou que carregava sim algo dentro dela; Que conduzimos ela para o banheiro da unidade e ela retirou o material que estava dentro dela; Que ela foi separada e encaminhamos ela para a Delegacia (...); Que o objeto estava no órgão genital sim (...); Que segundo o Delegado, era maconha (...); Que era uma porção significativa (...); Que ela disse que ia entregar para o marido que estava preso; Que ela comentou isso na viatura, enquanto levávamos ela para a
Delegacia
; Que o companheiro dela era o Marcos Vinicius (...); Que a pessoa tem acesso ao Raio todo; Que a visitante tem acesso a outros presos também (...)”.

A testemunha ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordei que nesse dia eu estava na contenção e meu chefe de equipe me chamou pelo HT; Que eu me dirigi até o corpo da guarda da PCE; Que eu encontrei essa garota Jussara aguardando, para levarmos para a Delegacia (...); Que foi eu e outra colega (...); Que a Jussara foi pega com esse ilícito e eu conduzi a viatura (...); Que o chefe de equipe me disse que era droga (...), era um pacote grande enrolado em uma camisinha (...)”.

O acusado MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que nós estávamos separados há quatro ou cinco meses;
Que
eu tinha pedido para bloquearem a carteirinha dela (...);
Que
tivemos uma briga e eu não queria mais nada com ela (...);
Que
eu não sei porque ela fez isso, não estávamos conversando mais e eu fiquei surpreso (...);
Que
tem 12 anos que eu estou preso (...);
Que
eu não tinha ciência de nada (...)”.

A
acusada
JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES, quando interrogada em juízo, relatou que:

“(...) Que os fatos são verdadeiros; Que eu fui lá, mas não era para visitar ele; Que eu conheci uma pessoa e eu estava precisando de dinheiro; Que eu perguntei se teria como eu levar e ela me passou para essa pessoa, para que entrasse em contato; Que eu peguei a
substância
, mas a gente não estava mais junto; Que a Samanta me entregou a droga no dia da visita, ela me entregou a droga na hora; Que ela me disse que era para levar para dentro; Que então eu ia procurar ela lá dentro e entregar para essa pessoa (...); Que eu sabia que era maconha, eu ia receber o dinheiro depois; Que eu já levei droga antes, em 2015 (...); Que eu não ia visitar ninguém (...); Que eu visitava ele sim, mas a gente já tinha separado; Que como eu tinha a carteirinha, eu entrei (...); Que a Samanta ia me acompanhar, nós iriamos entrar junto e entregar para um rapaz lá dentro, o ‘Boca’ (...); Que no dia que eu prestei depoimento eu estava nervosa (...); Que eu tive medo de falar que não era para ele e acontecer alguma coisa (...); Que eu tinha medo de falar para quem era (...); Que eu chamei ele de marido na delegacia porque eu estava com a carteirinha no nome dele (...); Que os agentes não tem contato, eu não disse nada para eles (...); Que eu não falei nada para a agente (...); Que eu fiquei casada com o Marcio até 2018 (...); Que eles me colocaram atrás na viatura, eu não tinha acesso aos agentes (...); Que ele não estava ciente da droga (...)”.

1. Da acusada JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

Na fase judicial, a ré assumiu que trazia consigo droga para dentro do
Presí
d
io
. Ainda, narrou que estaria precisando de dinheiro e que por isso teria pedido para realizar o transporte da droga.

Por sua vez, em relação aos depoimentos dos agentes penitenciários, têm-se que
os mesmos
narraram que, durante o procedimento de revista pessoal na penitenciária, identificaram que a denunciada Jussara trazia consigo um “objeto estranho” introduzido em seu corpo, no qual, após indagarem a mesma, confessou.

Assim, consta que a própria acusada retirou o entorpecente de suas partes íntimas.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que a acusada trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplica quando “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais” entendo que a mesma deve ser reconhecida uma vez que, a denunciada tentou entrar com entorpecente na Penitenciária Central do Estado – PCE.

2. Do acusado MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA

O acusado quando interrogado em juízo, negou a participação no crime, afirmando que estaria separado da acusada Jussara há quatro ou cinco meses e que ela não iria visitá-lo no Presídio. Por sua vez, a ré Jussara afirmou em juízo que estaria separada do acusado desde o ano de 2018, ou seja, no mínimo há 11 (onze) meses, já que o crime ocorreu em novembro de 2019.

Com efeito, verifica-se que além dessa contradição nos depoimentos dos réus em relação ao tempo de separação, em que pese a ré tenha tentado isentar o acusado Marcio durante seu interrogatório judicial, entendo que sua versão não merece credibilidade. Explico:

A testemunha ouvida em juízo, a qual participou da abordagem e prisão em flagrante da ré, confirmou que ela confessou que estaria levando os entorpecentes para seu marido e acusado Marcio.

Com isso, entendo que a declaração firmada pela policial penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merece a credibilidade necessária, não apenas porque compromissada na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

A respeito, eis o posicionamento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
. [...].

Nesse sentido, verifica-se que a própria acusada afirmou perante a autoridade policial que entregaria o entorpecente para o réu Marcio, o qual entregaria para um terceiro.

Além disso, verifica-se que ambos os réus já foram condenados pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, por fatos ocorridos anteriormente, pela prática do mesmo crime e com o mesmo modus operandi.

Ainda, verifica-se que após praticar novamente o delito de tráfico de drogas e ser proibida de
frequentar
a Penitenciária, a ré voltou a ser presa em flagrante, junto com o corréu Marcio e outras duas pessoas, pelas práticas dos crimes previstos nos art. 349-A do Código Penal e art. 2º da Lei nª 12.850 de 2013.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o
acusado.
[...]
.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a acusada JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES,
[...]
e, MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA, vulgo “Marcinho”,
[...]
, pelas práticas delitivas previstas nos art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código
Penal.
[...]
.”
(Renata do Carmo Evaristo Pereira,
J
uíza de Direito – ID 218878882)

Pois bem.

Do apelo de MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA

A apreensão
de 270
,18g (duzentos e setenta gramas e dezoito
centigramas) de

maconha, localizadas
n
o corpo da apelante
JUSSARA RODRIGUES DAS
NEVES, quando
tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado, no
nesta capital
, para visitar o apelante
MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA,
preso no referido estabelecimento prisional, foi descrita, coerentemente, pelas policiais penais [
Elisabeth Xavier de Lima e

Rogério
da Silva Oliveira
], em ambas as fases da persecução penal
.

Em seu interrogatório
judicial, MARCIO
VINICIUS DA SILVA BATISTA negou sua participação no crime
, afirmando que não tinha ciência do ato da ex-companheira
de adentrar no estabelecimento prisional com maconha.

A acusada
JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES,
alterou a versão dos fatos
prestado na fase investigativa
,
e
relatou
, durante a instrução processual,

que
apenas utilizou a carteirinha de acesso à penitenci
á
ria em nome do seu ex-companheiro, mas pegou a droga c
om uma pessoa de nome Samanta e o destinatário seria um detento de codinome “boca
”,
confirmando
que
MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA não tinha conhecimento do entorpecente
que trazia consigo
.

O
fato do apelante
MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA
ser o suposto destinatário da droga apreendida, em razão de ser o ex-companheiro da apelante JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES, não autoriza a conclusão, por si só, que que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato.

Nesse quadro, não se verifica provas robustas a demonstrar a participação do apelante MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a conclusão no sentido de que a obtenção do entorpecente e seu transporte até a penitenciária para fins de entrega o foram por meio de sua ordem, não ultrapassa a esfera da suposição.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera solicitação,
“sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional”, caracteriza ato preparatório e, sendo assim, impunível. Isso porque, solicitar drogas não configura ato de execução de tráfico, “seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal”
(STJ,
AgRg
no REsp 1999604/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023;
AgRg
no REsp 1922955/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.5.2021).

Nesse sentido,

julgado desta e. Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 30, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO –
ITER CRIMINIS
NÃO INICIADO – DROGAS APREENDIDAS COM SUA COMPANHEIRA NA TRIAGEM INICIAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior (
AgRg
no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023) 5. Agravo regimental não provido” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.436.576/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023].”
(N.U 0025402-13.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal
–
24
.5.2024
)

N
a mesma linha
:
TJMT,
N.U 1009754-23.2024.8.11.0002

- Relator
:

Des.
L
idio Modesto da Silva Filho -
Quarta Câmara Criminal
-
1
º.11.2024
)
.

Assim
sendo
, não há
indícios

mínimos
da prática da infração penal
dada
a ausência de entrega da droga e
d
a mera probabilidade de solicitação
por parte do apelante
,
de modo que
imperativo o reconhecimento
da atipicidade

da conduta
por
tráfico de drogas
imputada à
MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA (CPP, art. 386, III).

Do apelo de JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

A irresignação da apelante limita-se ao regime inicial
fechado para o
cumprimento da pena que lhe foi imposta na sentença
(
r
eadequa
d
a
s

a
s
pena
s
em sede de Embargos de Declaração - ID 218879687)
.

Vejamos.

Na hipótese, o ju
í
z
o
singular
considerou as circunstâncias
judiciais todas
favoráveis, inclusive a natureza e quantidade do entorpecente
[
270,18
g de
maconha] e estabeleceu a pena-base no mínimo legal
de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase, compensou a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira-fase, aumentou a pena em 1/6 (um sexto) pela majorante de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, alcançando a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

E, por fim, ao sopesar “
os critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência da condenada” (ID
218879687)
, fixou o regime inicial fechado.

A
pena
de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘
b
”
)
.

A propósito julgado do c. STJ:

“'
A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
“
b
”
, do Código Penal
’
(
AgRg
no HC n. 885.611/SP
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)
.
”
(HC n. 925.392/ES
-Relatora: Min.
Daniela Teixeira
-
Quinta Turma

-

19
.11.2024
)

Na mesma linha, arestos desta e. 1ª Câmara Criminal:
TJMT,

N.U 1011789-64.2023.8.11.0042
- Relator: Des. Marcos Machado – 14.6.2024;
N.U 1005428-36.2020.8.11.0042
- Relator: Des. Paulo da Cunha -

1
9
.2.
2024)
.

Registre-se
que
“a
simples menção à reincidência,
[...]
, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão
[como na hipótese]
,
sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação
às Súmulas n. 269
e 440, ambas
do STJ,
e 718 e
719,
ambas
do STF
.”

(
STJ,
AgRg
no
HC 738.091
/SC
- Relator:
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro

- Sexta
Turma

- 20.5.2022
- grifo nosso
)
.

Diante disso
, não se
identifica ilegalidade
na imposição de regime inicial fechado à
apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

para:

1)

DAR
PROV
IMENTO A
O APELO DE
MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA

e absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, III, do C
PP
e,

2)
DESPROVER O APELO DE JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024